Tribunal: TJSP
Processo: 2350931-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a nomeação de bens à penhora de empresa pela recusa da exequente - Admissibilidade – Não observância da ordem legal – Inteligência do artigo 11, da Lei no 6.830/80 e artigo 835, do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ e desta Colenda 7a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso não provido.